Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA. MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON). NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 135 DO CTN. COBRANÇA. ICMS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NÃO RECONHECIDA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação ocorreu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos ou parágrafos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa. Preliminar rejeitada.
2. Não há responsabilidade fiscal dos sócios da empresa devedora de multa administrativa, sendo inaplicável nesses casos o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Precedentes do TJDFT.
3. O sócio não possui legitimidade passiva para responder a execução fiscal caso o processo administrativo que ensejou a Certidão de Dívida Ativa tenha tramitado exclusivamente contra a pessoa jurídica de responsabilidade limitada, deixando de oportunizar a ampla defesa e o contraditório à pessoa física.
4. Recurso conhecido e desprovido.